Tribunal: TJDFT
Processo: 0004205-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004205-55.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO ARAUJO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO. PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecimento de atenuante genérica não conduz a redução de pena aquém do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida. Registre-se que houve acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, reconhecendo novatio legis in mellius, com a consequente desclassificação da conduta para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com readequação da pena (id 20881635). No recurso especial, o recorrente menciona o artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, trazer qualquer argumentação ou arrazoado pertinente à matéria nele disciplinada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não afirma qualquer dissenso interpretativo, tampouco colaciona julgado a título de paradigma com o objetivo de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I, e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal. Para tanto, afirma ofensa à dignidade da pessoa humana, do direito à liberdade, e ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à menção ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). O mesmo veto sumular (enunciado 284 da Súmula do STF) impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, já assentou a Corte Superior que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, carecendo o recurso, portanto, do indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Confira-se o entendimento da Corte Suprema: “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1282492 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012